Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTOS POSTERIORES À DISSOLUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação proposta pela agravada contra a agravante, em razão da dissolução parcial da sociedade empresária, cujo laudo pericial apurou os haveres devidos à agravada, tendo sido, posteriormente impugnado o laudo pelo agravante, que juntou novos documentos, aduzindo a necessidade de inclusão dos valores na referida apuração.
2. O laudo pericial produzido em juízo foi extremamente rico em detalhes, com a descrição de todo passivo e ativo da empresa, tangíveis e intangíveis, tudo de acordo com o art. 604, inc. I e 1.031, caput, ambos do CPC, e fornecendo informações suficientes para embasar a convicção do juízo. Os documentos apresentados pelo agravante foram juntados fora do prazo estabelecido e referem-se a obrigações estabelecidas após a dissolução societária, não sendo viável considerar esses documentos para o cálculo do balanço de determinação.
3. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.